Tribunal: TCU
Processo: 007.407/2009-9
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: AUGUSTO SHERMAN
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2024-06-05
Data de publicação: 2025-03-07

Ementa:
Monitoramento do cumprimento das determinações exaradas por meio de acórdão proferido em monitoramento das determinações emitidas por meio de acórdão prolatado em levantamento de auditoria realizado, no âmbito do Fiscobras 2009, nas obras de adequação de trecho rodoviário na BR-101/SC, que envolve a duplicação da pista do Trecho Sul da Rodovia, desde Palhoça/SC até a divisa com o estado do Rio Grande do Sul.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de monitoramento do cumprimento das determinações proferidas por meio do Acórdão 568/2021-TCU-Plenário , decorrente do monitoramento das determinações proferidas por meio do Acórdão 1754/2013-TCU-Plenário em processo levantamento de auditoria realizado no âmbito do Fiscobras 2009 nas obras de adequação de trecho rodoviário na BR-101/SC, que envolve a duplicação da pista do Trecho Sul da Rodovia, desde Palhoça, Santa Catarina, até a divisa com o Rio Grande do Sul, ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão do Plenário, ante as razões expostas pelo Relator, em: 9.1. considerar atendido o subitem 9.3 do Acórdão 568/2021-TCU-Plenário ; 9.2. converter os autos em tomada de contas especial, em razão do não atendimento do item 9.2 do Acórdão 568/2021-TCU-Plenário , com fundamento no art. 252 do Regimento Interno do TCU e conforme determinado pelo item 9.4 do mesmo acórdão, promovendo, desde já, a citação dos responsáveis, nos seguintes termos: 9.2.1. realizar a citação de Ronaldo Carioni Barbosa, na condição de Superintendente Regional do Dnit no estado de Santa Catarina, e da Construtora Triunfo S.A . , com fundamento nos arts. 10, § 1o, e 12, incisos I e II, da Lei 8.443/1992 c/c o art. 202, incisos I e II, do RI/TCU, para que, no prazo de quinze dias, apresentem alegações de defesa e/ou recolham, solidariamente, aos cofres do Tesouro Nacional, a quantia abaixo especificada, atualizada monetariamente a partir da respectiva data de ocorrência até o efetivo recolhimento, abatendo-se na oportunidade a quantia eventualmente ressarcida, na forma da legislação em vigor, em decorrência da não instauração de tomada de contas especial, bem como do não ressarcimento de pagamentos indevidos ao Contrato TT-195/2004-00, provocada pela ausência de atualização monetária de valores estornados e que haviam sido pagos indevidamente, com infração ao disposto no art. 8o, caput e § 1o, da Lei 8.443/1992, no art. 197, caput e § 1o, do RITCU, e nos Acórdão 1754/2013-TCU-Plenário (item 9.1.1.3), 2941/2016-Plenário (item 9.1.1.1) e 568/2021-Plenário (item 9.2). Valor (R$) Data da ocorrência 132.475,59 17/3/2014 9.2.2. informar os responsáveis de que, caso venham a ser condenados pelo Tribunal, os débitos ora apurados serão acrescidos de juros de mora, nos termos do § 1o do art. 202 do Regimento Interno do TCU; 9.3. encerrar o presente processo, conforme autorizado pelo item 9.7 do Acórdão 568/2021-TCU-Plenário ; 9.4. dar ciência deste Acórdão, com fundamento no art. 198, parágrafo único do Regimento Interno do TCU, ao Ministro de Estado dos Transportes; 9.5. dar ciência deste Acórdão ao Departamento Nacional de Infraestrutura de Transportes (Dnit) e aos responsáveis constantes do subitem 9.2.1 acima.